Tribunal: TJSP
Processo: 2175389-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processo – Prestação de serviço público – Fornecimento de medicamento - Valor da causa – Competência - Decisão que declina a competência e determina a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível – Irresignação – Descabimento – Valor atribuído à causa inferior à 60 salários mínimos – Reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial, diante da observância do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processo – Prestação de serviço público – Fornecimento de medicamento - Valor da causa – Competência - Decisão que declina a competência e determina a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível – Irresignação – Descabimento – Valor atribuído à causa inferior à 60 salários mínimos – Reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial, diante da observância do disposto no art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09 – A produção de prova não é incompatível com o rito dos Juizados - Decisão mantida – Recurso desprovido, revogada a liminar.